Tribunal: TJDFT
Processo: 0008010-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEMI-IMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INCABÍVEL. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. REQUISITOS SATISFEITOS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A semi-imputabilidade é causa de redução de pena, nos termos do art. 26, parágrafo único, do CP e, tem como consequência, a substituição da reprimenda por medida de segurança, conforme o disposto no art. 98 do CP. Por não se tratar de causa de isenção de pena, tal característica não leva à absolvição sumária do acusado, pois não é causa de isenção de pena.
2. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
3. Diante do quadro fático apresentado nos autos, mostram-se presentes a prova da materialidade da tentativa de crime doloso contra a vida e os indícios suficientes da autoria delitiva atribuída ao recorrente, sendo de rigor sua pronúncia a consequente submissão da questão ao crivo do júri popular.
4. Na sentença de pronúncia, somente é cabível o decote de qualificadora que se revele manifestamente improcedente ou absolutamente dissociada dos elementos de convicção produzidos nos autos.
5. Recurso desprovido.